Tribunal: TJBA
Processo: 8024048-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8024048-97.2022.8.05.0001 Juízo de Origem: 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA) Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE EDUARDO FREITAS DA SILVA JUNIOR Advogado(s): ANELITA OLIVEIRA DE ASSIS, ROMARIO DE OLIVEIRA BATISTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Manoel Candido Magalhães de Oliveira Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. FRAGILIDADE PROBATÓRIA AFASTADA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por José Eduardo Freitas da Silva Júnior contra sentença que o condenou pelos crimes do art. 157, §2º, II, do CP e art. 244-B do ECA, em concurso formal, à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena base. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há fragilidade probatória a ensejar a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo; e (ii) saber se é possível a redução da pena base fixada, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu. III. Razões de decidir 3. A materialidade e autoria do crime foram confirmadas por provas consistentes: confissão extrajudicial, reconhecimento pela vítima e depoimentos policiais, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo. 4. A sentença fixou a pena base no mínimo legal, reconheceu a atenuante da menoridade e aplicou corretamente a majorante do concurso de pessoas e o concurso formal entre os delitos. IV. Dispositivo e tese 5.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação por crime patrimonial. 2. O Juízo Primevo fixou as penas bases no mínimo legal, de modo que é incabível a reforma pleiteada.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, I, 70 e 157, §2º, II; ECA, art. 244-B; CPP, art. 600, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 782.267/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.097.120/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 4.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombados sob nº. 8024048-97.2022.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA), tendo como Apelante JOSÉ EDUARDO FREITAS DA SILVA JÚNIOR e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e julgar IMPROVIDO o Apelo defensivo, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala de Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA